Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-44.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501951-44.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, JOSE NERES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0501951-44.2017.8.05.0039, por meio do qual foi negado provimento ao recurso do ente municipal/Embargante e acolhido o apelo do servidor Anderson Oliveira dos Santos, para reconhecer a nulidade de ato demissório fundado em processo administrativo disciplinar viciado, determinando sua reintegração ao cargo público e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
Delimita-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto: (a) à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar e da ausência de prova dos vícios; (b) à caracterização do dano moral in re ipsa; e (c) à fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado examinou detidamente os vícios do processo disciplinar, reconhecendo sua nulidade diante da ausência de descrição específica dos fatos na portaria inaugural, inexistência de controle confiável de frequência e cerceamento do direito de defesa, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência do TJBA.

A alegada contradição não se configura, pois não há incongruência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Não há erro material na fixação dos honorários advocatícios, tendo sido observada a possibilidade de majoração em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo admitida sua aplicação à Fazenda Pública, conforme precedentes do TJBA.

Restou evidente que o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese firmada: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não configuradas quando a decisão impugnada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
0501951-44.2017.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari, em que figura como, Embargante,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

e, como Embargado,
ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.